Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-27.2020.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-27.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000294-27.2020.8.11.0010

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CDC PESSOA FÍSICA – DEFESA DOS EMBARGANTES COM BASE EM TÍTULO DIVERSO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NOVAÇÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA QUE APARELHA A EXECUÇÃO EMITIDA PELAS PESSOAS FÍSICAS – SENTENÇA MANTIDA – ALEGADA CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DOS EMBARGANTES - RECURSO DESPROVIDO.

"
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(REsp 1.250.367/RJ).

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000294-27.2020.8.11.0010

EMBARGANTE: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES, MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Euripedes de Bassnuf Rodrigues e Outra
,
contra acórdão proferido no RAI 1000294-27.2020, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CDC PESSOA FÍSICA – DEFESA DOS EMBARGANTES COM BASE EM TÍTULO DIVERSO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NOVAÇÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA QUE APARELHA A EXECUÇÃO EMITIDA PELAS PESSOAS FÍSICAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o título objeto da execução foi emitido pelas pessoas físicas dos sócios e não pela pessoa jurídica, bem assim se ausente elementos seguros de que referida contratação tenha sido em benefício da empresa em Recuperação Judicial, da qual os Embargantes emitentes da cédula executada figuram como sócios, não há espaço para acolher a tese de extinção da ação por suposta novação do débito em razão do processamento do pedido de recuperação judicial.

Em seus declaratórios
,
Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena Dos Reis Rodrigues
, sustentam
contradiçã
o quanto ao reconhecimento da concursalidade e continuidade em face dos sócios, diante da previsão do plano de recuperação judicial de extinção das garantias prestadas pelos sócios, cuja questão é prejudicial ao prosseguimento da ação executiva.

Sustentam que pouco importa se os sócios são ilimitadamente solidários, tampouco se o apelado mantém seus direitos em relação aos coobrigados à luz do art. 49, §1o da LRE, vez que o plano já homologado prevê a supressão das garantias prestadas sobre os créditos concursais à luz do art. 49, §2o da LRE e, neste caso, deixa de ser exigível contra os devedores solidários.

Requerem seja sanado suposto vício para reformar a decisão a fim de que sejam providos os declaratórios e julgada extinta a execução. Prequestiona os artigos 45, 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, e 59 da Lei no 11.101/2005 (ID 66067486).

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (ID 67064474).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargantes aduzem ocorrência de contradição no voto embargado, ao fundamento de que no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Bassnuf- Em Recuperação Judicial, há cláusula
visão de extinção das garantias prestadas pelos sócios, cuja questão é prejudicial ao prosseguimento da presente demanda ação executiva.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da contradição.

Esclarece-se que a contradição atacável por embargos de declaração é a interna, aquilatável entre as proposições manifestadas pelo juízo no mesmo julgado e não eventual divergência entre os fundamentos da decisão e decisões proferidas por outros Tribunais.

No presente caso, o acórdão embargado não padece de contradição, caso em que cumpre destacar que na hipótese trazida pelos embargantes, sobre suposta divergência entre o acórdão embargado e a decisão proferida na RJ do Grupo Bassnuf, não implica em contradição interna do próprio julgado.

Sobre a questão, o seguinte precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Grifei) (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ademais, colhe-se do acórdão recorrido
“que
diferentemente do que alegam os apelantes, o título que aparelha a execução é a
Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 688/4636995, emitida exclusivamente pelas pessoas físicas dos apelantes”
,
enquanto
“nos Embargos à execução os apelantes defendem título diverso do objeto da ação executiva 1003024-45.2019 proposta pelo apelado. Referida Cédula Rural Hipotecária no 201805019, nada tem a ver com a ação executiva proposta pelo credor, apelado Banco Bradesco.”

Por fim, acerca da suposta contradição, de forma clara, o acórdão ponderou que:

“Não há qualquer indício que o
Grupo Bassnuf
, em recuperação judicial, teve participação no negócio jurídico entabulado, porquanto o Embargante Eurípedes realizou a contratação em nome próprio e a recorrente Maria Helena figurou como sua avalista.

Além disso, não resta comprovado que o numerário obtido ou bens adquiridos com ele tenham sido utilizados em favor da sociedade, de modo que não resta demonstrada a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Frisa-se, porque necessário, que a execução está lastreada na
Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 688/4636995, como se visualiza na origem (ID 26327662 – pág. 8/16), emitida exclusivamente pelas pessoas físicas dos apelantes
, bem por isso agiu com acerto a sentença ao rejeitar o pedido de extinção da demanda por suposta novação do débito junto à RJ do Grupo Basnuff.”

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020